Tribunal: TJBA
Processo: 0505911-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505911-25.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como AYDA MARIA BRITO DE OLIVEIRA ALMEIDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA, MARILIA NASCIMENTO SILVA

APELADO: CASAS FREIRE. COM COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA, ANDRE BARACHISIO LISBOA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PEDIDO RECONVENCIONAL DE DEVOLUÇÃO DE "LUVAS". IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS SUCESSIVOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO DE VALORES ANTECIPADOS NO PRMEIRO CONTRATO. VALOR NOMINAL.. DEPÓSITO DE CHAVES EM JUÍZO. TERMO FINAL PARA O VALOR DO DEBITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS.

I. Caso em exame Cuida-se de apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios, com reconvenção, movida pelo Espólio de Ayda Maria Brito de Oliveira contra Casas Freire.com Comercial de Eletrodomésticos Ltda. e outros, em razão do inadimplemento contratual. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação e da reconvenção, condenando os réus ao pagamento dos encargos locatícios vencidos e não pagos, com liquidação posterior, e reconhecendo o direito dos réus à devolução de oito meses de aluguel pagos antecipadamente.

II. Questão em discussão: As apelações versam sobre: (i) alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial para discussão da onerosidade excessiva do aluguel; (ii) legalidade da cobrança de luvas no contrato inicial; (iii) possibilidade de devolução do valor adiantado de aluguéis; (iv) definição da data de cessação da cobrança de aluguéis; e (v) ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir: Rejeitada a preliminar de inépcia recursal por ausência de dialeticidade. Não configurado cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, diante da suficiência probatória. A cobrança de luvas no início do contrato é válida, conforme autorizado pelo art. 45 da Lei nº 8.245/91 e jurisprudência dominante. A devolução de oito meses de aluguel pago antecipadamente é devida, à luz dos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884), ante a unidade substancial dos contratos celebrados. Devolução pelo valor nominal em razão de expressa previsão contratual. A cobrança de aluguéis deve cessar na data do depósito das chaves em juízo (04/07/2017), conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese: Recurso do autor parcialmente provido. Recursos dos réus desprovidos.

Tese de julgamento: "É válida a cobrança de luvas no início de contrato de locação não residencial, nos termos do art. 45 da Lei nº 8.245/91. É devida a restituição (compensação) de valores pagos antecipadamente em contrato locatício anterior quando houver continuidade substancial da relação contratual, sob pena de enriquecimento sem causa. A obrigação de pagamento de aluguéis cessa na data do depósito das chaves em juízo, quando não comprovada a recusa do locador em recebê-las extrajudicialmente."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0505911-25.2017.8.05.0001
, da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante e Apelada
ESPÓLIO DE AYDA MARIA BRITO DE OLIVEIRA ALMEIDA
e
CASAS FREIRE. COM COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA